Tribunal: TRF3
Processo: 0010921-47.2015.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
132/608)

0010921-47.2015.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010921-47.2015.4.03.6119

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: M.A. DA SILVA PERFUMARIA

Ementa

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA. COMPROVADA A NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. DETERMINAÇÃO DO REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A sentença recorrida extinguiu a execução fiscal, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.

2. Tratando a execução fiscal de multas e anuidades cobradas por conselho de fiscalização profissional, o lançamento se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo, sendo considerada suficiente a remessa do carnê com o valor da anuidade ou multa, ficando constituído em definitivo o crédito a partir de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo. Precedentes do STJ.

3. No caso dos autos, o apelante demonstrou que realizou a notificação dos lançamentos, conforme se infere da documentação juntada aos autos.

4. Os documentos comprobatórios da notificação apresentados pelo apelante são suficientes para comprovar a efetiva notificação do lançamento, já que demonstram que houve o envio de notificação ao apelado.

5. Os documentos mencionados demonstram a notificação do lançamento e não a notificação da existência da CDA ou de dívida já constituída e vencida.

6. Apelação provida para determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0010921-47.2015.4.03.6119

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: M.A. DA SILVA PERFUMARIA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010921-47.2015.4.03.6119

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: M.A. DA SILVA PERFUMARIA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a sentença (ID 357146015) que extinguiu a execução fiscal, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 357146020), o apelante pleiteia o afastamento da nulidade da CDA, alegando que cabe ao contribuinte comprovar que não recebeu a notificação dos lançamentos que constituíram a CDA. A exigência de comprovação da notificação do lançamento é ilegal e arbitrária, já que não encontra amparo no ordenamento.

Aduz que a CDA possui presunção de certeza e liquidez, a qual somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite, conforme artigo 204 do CTN.

Alega que apresentou prova da notificação do lançamento das anuidades à parte executada.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010921-47.2015.4.03.6119

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: M.A. DA SILVA PERFUMARIA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de execução fiscal ajuizada por CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra M.A. DA SILVA PERFUMARIA LTDA., visando a cobrança de anuidades e multas.

A sentença recorrida extinguiu a execução fiscal, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Examinando os autos, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada.

Com efeito, tratando a execução fiscal de multas e anuidades cobradas por conselho de fiscalização profissional, o lançamento se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo, sendo considerada suficiente a remessa do carnê com o valor da anuidade ou multa, ficando constituído em definitivo o crédito a partir de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2. O agravante alega, em síntese, que não incidem os óbices sumulares elencados no decisum monocrático e que a divergência jurisprudencial foi comprovada.

3. Ainda que superados os óbices sumulares, a irresignação não merece prosperar.

4. No enfrentamento da matéria, o Tribunal a quo lançou os seguintes fundamentos: "Tratando a execução fiscal de anuidades cobradas por conselho de fiscalização profissional, o acórdão proferido pela 1a Turma asseverou que o lançamento do referido tributo: '(...) se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo, sendo considerada suficiente a remessa do carnê com o valor da anuidade, ficando constituído em definitivo o crédito a partir de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo. (...). Trata-se de procedimento semelhante ao lançamento do IPTU, em que a remessa do carnê, com informações sobre o valor devido e estipulação de prazo para defesa administrativa, é suficiente para a constituição do crédito tributário. A remessa do carnê constitui o crédito tributário, passando a correr o prazo prescricional a contar da data de vencimento, a menos que haja defesa administrativa, caso em que o prazo tem início após o encerramento da esfera administrativa. Ainda que sejam pacíficas essas afirmações, a quantidade de Conselhos e a consequente diversidade de procedimentos, têm levantado dúvidas fáticas a respeito da demonstração da notificação. É preciso que o Conselho demonstre, por meio de carta AR, enviar ao endereço cadastrado do contribuinte o carnê com o valor da anuidade, prazo de pagamento, e oportunidade de defesa administrativa. Caso tenha sido impossível a notificação postal, deve haver demonstração da notificação por edital em face do contribuinte executado. (...)' Como se pode constatar, no acórdão da Turma, não há divergência quanto ao entendimento do STJ retratado nos Temas 116 e 248, no sentido que, por analogia tanto ao IPTU, quanto à taxa de licença para funcionamento, a remessa do carnê relativo à anuidade é suficiente para a notificação do contribuinte, com o aperfeiçoamento do lançamento e a sucessiva constituição do crédito tributário. No caso concreto, por outro lado, tenho que as situações de fato necessárias à elucidação do feito já se encontram adequadamente descritas no r. Acórdão recorrido. No que toca à situação de fato relativa à efetiva demonstração da remessa do referido carnê, não há prova do oportuno envio dos boletos respectivos por via postal.

Reportando-me ao acórdão: '(...) Como referido pela sentença recorrida, o Conselho não juntou quer na inicial, quer na manifestação havida após intimado especificamente para tanto (Evento 45 - DESPADEC1, do processo originário), qualquer tipo de notificação acerca de anuidades vencidas, de modo a dar eficácia ao lançamento, viabilizando a constituição do crédito tributário. Tal demonstração sequer restou apresentada em sede recursal, limitando-se o recorrente a reafirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA. O Edital do Evento 48 - EDITAL6, do processo originário, não demonstra a aptidão da notificação eventualmente enviada (não demonstrando, sequer, o valor devido e os respectivos fundamentos de fato). O Aviso de Recebimento juntado ao Evento 1 - AR7 tampouco atende à exigência, pois relativo a "procedimento administrativo de reaviso de lançamento e notificação de inscrição em dívida ativa", não se tratando pois, daquela notificação prévia ao lançamento, a fim de oportunizar eventual impugnação por parte do contribuinte. (....)' Em relação ao ônus, o acórdão traz fundamentação explícita no sentido da possibilidade de o juiz determinar ao exequente a comprovação de ofício, a fim de verificar a regularidade do título executivo: (...) Não há, portanto, violação aos temas suscitados, porque se exigiu a demonstração de ter o Conselho enviado a notificação correta ao endereço do contribuinte, o que não se confunde com ônus do devedor de demonstrar o não recebimento. A decisão anterior desta Turma, portanto, deve ser mantida, na medida em que trata de situação diversa e não ofende as teses firmadas nos temas indicados. Assim, o acórdão retratado não viola os temas 116 e 248 da repercussão geral e fez o devido distinguishing desses precedentes em relação à situação dos autos.

Sem que tenha sido comprovado que houve envio de carnê contendo todas as informações essenciais ao exercício do direito de defesa do executado, como o procedimento de impugnação da cobrança pela via administrativa e o prazo para tal, não restou demonstrada a notificação regular do devedor, requisito essencial à validade do título executivo. O ônus para juntada aos autos do teor de tal notificação não deve recair sobre o profissional, uma vez que a notificação é realizada pelo Conselho, ao qual cabe o controle sobre seus procedimentos, o que inclui o registro das cobranças enviadas aos seus filiados. A decisão anterior desta Turma, portanto, deve ser mantida, na medida em que trata de situação diversa e não ofende a tese firmada no tema indicado". (fls. 334-336, e-STJ, grifos acrescidos).

5. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as anuidades devidas aos conselhos profissionais caracterizam-se como contribuições de interesse das categorias profissionais, lançadas de ofício. O citado lançamento somente se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para o pagamento do tributo a qual deve ser obrigatoriamente comprovada e/ou com o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. Ausente a comprovação da remessa da comunicação, afasta-se a certeza e a liquidez da certidão de dívida ativa e considera-se irregularmente constituído o título executivo.

6. O recurso não pretende aferir a interpretação da norma legal, mas a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos.

7. É evidente que alterar as conclusões adotadas pela Corte regional, como defendida nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

8. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.958.040/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 28/3/2022.) (negritei)

No caso dos autos, o apelante demonstrou que realizou a notificação dos lançamentos, conforme se infere da documentação apresentada junto com a petição de ID 357146005.

Os documentos comprobatórios da notificação apresentados pelo apelante são suficientes para comprovar a efetiva notificação do lançamento, já que demonstram que houve o envio de notificação ao apelado.

Ademais, os documentos mencionados demonstram a notificação do lançamento e não a notificação da existência da CDA ou de dívida já constituída e vencida.

Assim, a sentença recorrida deve ser reformada e a execução fiscal prosseguir em seus ulteriores termos.

Portanto, voto por dar provimento à apelação para determinar o regular prosseguimento do feito executivo, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA. COMPROVADA A NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. DETERMINAÇÃO DO REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A sentença recorrida extinguiu a execução fiscal, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.

2. Tratando a execução fiscal de multas e anuidades cobradas por conselho de fiscalização profissional, o lançamento se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo, sendo considerada suficiente a remessa do carnê com o valor da anuidade ou multa, ficando constituído em definitivo o crédito a partir de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo. Precedentes do STJ.

3. No caso dos autos, o apelante demonstrou que realizou a notificação dos lançamentos, conforme se infere da documentação juntada aos autos.

4. Os documentos comprobatórios da notificação apresentados pelo apelante são suficientes para comprovar a efetiva notificação do lançamento, já que demonstram que houve o envio de notificação ao apelado.

5. Os documentos mencionados demonstram a notificação do lançamento e não a notificação da existência da CDA ou de dívida já constituída e vencida.

6. Apelação provida para determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento à apelação para determinar o regular prosseguimento do feito executivo,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão